Tribunal: TJMT
Processo: 1024936-18.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1024936-18.2025.8.11.0001.
ORIGEM: 4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDA: JACKELINE ALVES DE ARAUJO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 22/08/2025 (SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA)
Ementa: RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO NA IDA E NO RETORNO. PERDA DE CONEXÕES. ATRASO SUPERIOR A 10 HORAS. ALEGAÇÃO DE RESTRIÇÃO DE TRÁFEGO AÉREO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que fixou indenização por danos morais em R$ 8.000,00, em razão de atraso de voo na ida e no retorno, com perda de conexões e chegada ao destino final com atraso de aproximadamente 11 horas no voo de ida e 10 horas no voo de volta.
2. A recorrente alega inexistência de falha na prestação do serviço, sustentando que o atraso decorreu de restrição de tráfego aéreo, e, subsidiariamente, pleiteia a redução do valor arbitrado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Definir:(i) se o atraso verificado configura falha na prestação do serviço, ensejando responsabilidade indenizatória;
(ii) se o valor da indenização por danos morais fixado na origem deve ser reduzido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do transportador aéreo é objetiva, bastando a comprovação do defeito na prestação do serviço e do dano dele decorrente.
5. A alegada restrição de tráfego aéreo constitui fortuito interno, inerente à atividade de transporte aéreo, não excludente de responsabilidade.
6. O atraso superior a 10 horas no desembarque final, com perda de conexões, configura falha na prestação do serviço, sendo presumidos os danos morais em razão dos transtornos, desconforto e frustração suportados pelo passageiro.
7. Contudo, o valor de R$ 8.000,00 fixado na sentença excede parâmetros usualmente adotados por esta Turma Recursal em casos análogos, devendo ser reduzido para R$ 6.000,00, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a indenização por danos morais para R$ 6.000,00, mantendo-se a sentença nos demais termos.
Tese de julgamento: "1. O atraso de voo superior a 10 horas, com perda de conexão, configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral indenizável, independentemente de prova do prejuízo. 2. Alegações de restrição de tráfego aéreo constituem fortuito interno e não afastam a responsabilidade da companhia aérea. 3. O quantum indenizatório deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a extensão do dano e precedentes em casos análogos."
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; Lei 9.099/1995, art. 55.
Jurisprudência citada: N.U 1011186-46.2025.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Julgado em 08/08/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024936-18.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JACKELINE ALVES DE ARAUJO - CPF: 997.174.172-53 (RECORRIDO), JOSE MORENO SANCHES JUNIOR - CPF: 442.308.181-49 (ADVOGADO), MATHEUS MORAES CHIROLI - CPF: 055.865.681-10 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2025